Tribunal: TJPA
Processo: 0808618-47.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808618-47.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FLAVIA GISELE FERREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. EM

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO APÓS SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu o direito de candidata à nomeação em concurso público, fixando honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se a nomeação posterior à sentença implica perda do objeto; (ii) se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A nomeação após a sentença não acarreta perda do objeto quando decorre da atuação judicial.

4.Aplica-se o princípio da causalidade à fixação dos honorários, sendo responsável quem deu causa à ação.

5.A jurisprudência do STJ e do TJPA confirma essa orientação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A nomeação posterior à sentença não extingue o objeto da ação se for consequência de decisão judicial.

2.Cabe à parte que deu causa à demanda arcar com os honorários, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 10; CF/1988, art. 37, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1759114/SC; TJPA, APL 0047077-86.2010.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22 a 27 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática proferida sob
o Id.

26093507
,
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
FLÁVIA GISELE FERREIRA DE LIMA
,

ora agravado.

Na origem, trata-se de ação proposta por candidato aprovado no Concurso Público regido pelo Edital n.º 001/2017, homologado em 17 de maio de 2018, visando à nomeação para o cargo de professor municipal, sob alegação de preterição ilegal em razão da manutenção de contratações temporárias irregulares pela Administração.

A sentença de primeiro grau
julgou procedente
o pedido da autora, determinando ao Município sua nomeação e posse, desde que satisfeitas as condições editalícias e dentro da validade do concurso, concedendo tutela de urgência e fixando
honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa
, isentando o ente municipal das custas.

Irresignado com a sentença, o MUNICÍPIO interpôs apelação, a qual foi examinada por decisão monocrática deste Relator, o qual rejeitou a preliminar de perda superveniente do objeto suscitada no recurso e, ao final, negou-lhe provimento, conforme se extrai da ementa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por candidata aprovada em concurso público, reconhecendo o direito à nomeação condicionada ao cumprimento dos requisitos editalícios, concedendo tutela de urgência e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a nomeação da candidata, ocorrida após a sentença, implica perda do objeto da ação;
(ii) saber se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação da autora após a sentença, em decorrência da própria tutela judicial deferida, não enseja a perda superveniente do objeto, pois a satisfação da pretensão foi obtida em razão da atuação judicial.
4. Aplicando-se o princípio da causalidade, é parte legítima para arcar com os honorários de sucumbência aquele que deu causa à ação. No caso, a omissão do Município quanto ao cumprimento da obrigação impôs à candidata a necessidade de atuação judicial para ver garantido seu direito.
5. Fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da causa conforme critérios legais e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A nomeação posterior à prolação da sentença não enseja perda do objeto da ação, quando a providência administrativa decorre da concessão de tutela judicial. 2. Aplica-se o princípio da causalidade para fixação dos honorários advocatícios, devendo arcar com a verba a parte que deu causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 85, §§ 3º e 10; CF/1988, art. 37, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1778973/MG; STJ, AgInt no AREsp 1759114/SC; TJPA, APL 0047077-86.2010.8.14.0301.

Inconformado, o Município opôs o presente
agravo interno
, reiterando os fundamentos anteriormente expostos e sustentando a errônea aplicação do princípio da causalidade ao caso concreto. Insistiu que, sendo a nomeação da autora fruto de cumprimento voluntário da obrigação por parte do Município, não haveria base legal para a manutenção da verba honorária em seu desfavor.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença de primeiro grau no ponto relativo à condenação em honorários.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 27488587)

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

O Agravo Interno visa reformar a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência.

O agravante reitera a tese de que não deveria arcar com a verba honorária, pois a nomeação da autora ocorreu de forma voluntária, o que afastaria sua responsabilidade pela instauração da demanda.

Contudo, a irresignação não merece prosperar. A decisão monocrática ora combatida analisou a questão de forma precisa e em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante, não havendo razões para sua reforma.

Conforme assentado na decisão agravada, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Tal preceito encontra-se positivado no art. 85, § 10, do CPC/2015.

No caso concreto, é incontroverso que a autora, aprovada em concurso público, necessitou provocar o Poder Judiciário para obter sua nomeação, a qual não havia sido efetivada pela Administração Pública de forma espontânea. A nomeação da agravada ocorreu apenas em 4 de setembro de 2023, após o ajuizamento da ação (em 15/09/2019) e, principalmente, após a prolação da sentença de procedência que concedeu, inclusive, tutela de urgência para determinar o ato.

Fica claro, portanto, que foi a omissão do Município agravante que deu causa ao ajuizamento da ação. A autora foi obrigada a contratar advogado e a ingressar em juízo para ver seu direito, posteriormente reconhecido, ser efetivado. A nomeação, ainda que ocorrida administrativamente, foi uma consequência direta da provocação judicial.

Como bem destacado na decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre o tema:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. (...) EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3. Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15. 4. Hipótese em que sobressai dos autos que a empresa recuperanda deu causa ao ajuizamento da ação monitória, na medida em que se tornou necessário o ajuizamento da ação pelo recorrido para ver o crédito satisfeito, razão pela qual deve suportar, integralmente, os ônus de sucumbência. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1759114/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

............................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. REFORMA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA PRETENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS POR AQUELE QUE DEU CAUSA À AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ainda que extinto o processo sem julgamento de mérito, são devidos os honorários advocatícios, que devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Precedentes.

2. Não prospera a insurgência da agravante quanto ao valor da condenação em honorários advocatícios, na medida em que o tema não foi invocado quando da interposição do Recurso Especial, configurando-se inovação, o que é defeso na oportunidade do Agravo Regimental.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no Ag 1185276/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 13/09/2010)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também segue a mesma linha de raciocínio, conforme precedente citado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO. DÉBITO DE IPTU. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I – Apelação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto da ação e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II- Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração de processo julgado sem apreciação do mérito deve arcar com as custas e honorários advocatícios. III- Dessa forma, há de ser reconhecer que o Município de Belém deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar com os honorários advocatícios. IV- Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento de custas processuais sucumbenciais ou finais, em razão da Fazenda Pública está isenta de custas, nos termos do art. 15, g, da Lei estadual nº 5738/93. V- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Unânime.

(TJ-PA - APL: 00470778620108140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 31/07/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/08/2017)

Seria ilógico e contrário ao princípio da causalidade imputar à parte autora, que teve seu direito reconhecido e precisou da tutela jurisdicional para alcançá-lo, o pagamento das despesas processuais. A conduta do Município, ao nomear a candidata somente após a intervenção judicial, confirma que ele foi o causador da lide.

Dessa forma, a decisão monocrática não padece de qualquer vício, tendo aplicado corretamente o direito ao caso concreto ao manter a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados de maneira razoável pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 26093507, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/09/2025